Tribunal: STF
Processo: RE 1551154
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 6, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTADO DE ALAGOAS. PATRIMÔNIO ESTATAL. PROMOÇÃO DO AGRAVADO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE CAPITÃO. TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RÉU/AGRAVADO DESCUMPRIU DIVERSAS VEZES COM A SUA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU O BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO ESTADO AGRAVANTE NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) E A INTIMAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO AGRAVADO PARA QUE, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, PROCEDESSE À PROMOÇÃO DO AGRAVADO AO POSTO DE CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, SOB PENA DE MULTA NO VALOR R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR CADA MÊS DE INÉRCIA. AGRAVANTE ALEGA IMPENHORABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA ESTADUAL E NECESSIDADE DE OBSERVAR O REGIME PRECATÓRIO. MEDIDAS COERCITIVAS PARA A GARANTIA DO CUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM ULTIMA RATIO. PROBABILIDADE DO DIREITO INVERSA E EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE ALAGOAS alega violação ao art. 100 da CF/1988, pois o Tribunal de origem confirmou a sentença que determinou o bloqueio das contas bancárias do Estado-membro para o pagamento de astreintes, o que equivale à execução por quantia certa (Doc. 9, fl. 9).



    Sustenta que “eventual valor devido a título de astreintes deve ser pago por meio de precatório e não pela via do bloqueio das constas estaduais e posterior liberação dos valores diretamente na conta do exequente” (fl. 5, Doc. 9).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 192).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem admitiu o bloqueio de verba pública do Estado de Alagoas para o pagamento da multa por atraso no cumprimento da obrigação determinada pelo acórdão de finalizar o processo administrativo de reconhecimento da promoção do militar, ao fundamento de que o ente federativo já descumpriu por duas vezes tal determinação (Doc. 6).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF/1988, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Previsão de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de obrigação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a única hipótese autorizadora de sequestro de bens públicos é a ocorrência de quebra da ordem cronológica no pagamento de precatórios, nos termos do que dispõe o art. 100, § 2º, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.352.090-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 9/8/2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.363.067, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 4/3/2022; e RE 1.126.225, de minha relatoria, Dje de 4/5/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar o bloqueio das verbas públicas determinado na origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente